Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL IRREGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL. EVICÇÃO. PERDA DO BEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TUTELA JURISDICIONAL PRESTADA NOS TERMOS DA MATÉRIA DEVOLVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – reformando parcialmente a Sentença recorrida, apenas para deferir a gratuidade de justiça aos réus, porquanto comprovada a alegada hipossuficiência econômica, mantida a rescisão contratual e a condenação ressarcitória ante a evicção reconhecida.
4. Inexiste vício no Acórdão embargado apto a demandar esclarecimento, complemento ou integração, na medida em que a tutela jurisdicional foi prestada nos exatos contornos do que foi devolvido à instância recursal.
5. Recurso conhecido e não provido.